Tribunal: TJSP
Processo: 1011761-17.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Direitos autorais – Improcedência – Adequação – Quarto de hotel que não pode ser considerado como local de frequência coletiva – Artigos 68 da Lei no 9.610/98 e 23 da Lei no 11.771/2008 que devem ser interpretados em conjunto – Empresas transmissoras que já efetuam o pagamento dos direitos autorais – Utilização dos aparelhos eletrônicos pelos hóspedes que é facultativa – Precedentes deste

Ementa:
Direitos autorais – Improcedência – Adequação – Quarto de hotel que não pode ser considerado como local de frequência coletiva – Artigos 68 da Lei no 9.610/98 e 23 da Lei no 11.771/2008 que devem ser interpretados em conjunto – Empresas transmissoras que já efetuam o pagamento dos direitos autorais – Utilização dos aparelhos eletrônicos pelos hóspedes que é facultativa – Precedentes deste Tribunal – Recurso não provido.